Tribunal: STF
Processo: RE 1543957
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AgRg no HC nº 893.182/SP, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO MERAMENTE SUBJETIVO NA ABORDAGEM. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. É possível a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia. 



2. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



3. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 



4. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 



5. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



6. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 



7. A abordagem do agravado não foi amparada em fundadas suspeitas já que os policiais alegaram que promoveram a busca tendo em vista estar o agente em local conhecido pelo tráfico de drogas e ao avistar a guarnição saiu caminhando. 



8. No presente caso não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, sendo abusiva a abordagem realizada pelos policiais. 



9. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 46) 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 144, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, afirmando que a abordagem do recorrido pelos policiais militares foi realizada em local público e com observância dos limites legais (edoc. 63).



    É o relatório.



    Examinados os autos, decido.



    Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o recorrido às penas de 5 anos de reclusão no regime semiaberto a ao pagamento de 500 dias multa, ante a prática do crimes descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (edoc. 18)



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa, confirmando a sentença condenatória nos exatos termos em que implementada, mediante decisão assim ementada:



    “Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar – Nulidade da audiência de instrução – Violação da ordem legal de inquirição de testemunha – Não demonstrado efetivo prejuízo com a inobservância da tal formalidade – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Apreensão de 64 porções de “crack” em poder do réu – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Alegação de porte para consumo não comprovada – Pena-base fixada no mínimo legal –Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, diante do envolvimento do acusado em outras datas com o tráfico de drogas, a despeito da sua primariedade – Fixado o regime inicial semiaberto, legalmente previsto para a quantidade de pena imposta – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.



    Acerca da abordagem policial, assim decidiu a instância revisora:  



    “(...)



    Consta da denúncia que no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 17,45 horas, na Rua Costa Aguiar, altura do número 500, na cidade de Campinas, VICTOR GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 64 porções de “crack”, com peso líquido de 3,90 gramas, além da quantia de R$ 86,00. 



    Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o acusado na via pública e, por suspeitarem de sua atitude, decidiram abordá-lo, apreendendo com ele diversas porções de “crack” e a quantia em dinheiro.”(edoc. 8, grifamos)  



    Contudo, no HC nº 893.182/SP impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Daniela Teixeira, ao reconhecer a ausência de “fundada suspeita”, declarou a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e as dela decorrentes, absolvendo o acusado, nos seguintes termos:  



    “Da atenta análise da sentença e do acórdão que apreciou a apelação da defesa, observa-se que o fundamento único utilizado para a busca pessoal foi o fato de que (e-STJ fl. 51):



    Consta da denúncia que no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 17,45 horas, na Rua Costa Aguiar, altura do número 500,na cidade de Campinas, VICTOR GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 64 porções de “crack”, com peso líquido de 3,90 gramas, além da quantia de R$ 86,00. Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o acusado na via pública e, por suspeitarem de sua atitude, decidiram abordá-lo, apreendendo com ele diversas porções de “crack” e a quantia em dinheiro. 



    Por isso ele foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e alegou o porte dos entorpecentes para consumo.



     A prova pericial bastou a comprovar a natureza da substância entorpecente – cocaína. 



    Ouvidos em Juízo, os policiais militares Bruno Henrique Pugliesi e Wlademir Januário deram conta de que o local é conhecido como ponto de tráfico e que notaram o acusado na companhia de outro indivíduo saindo do local, decidindo abordá-los, apreendendo em poder do réu as porções de “crack” e uma quantia em dinheiro, ocasião em que ele alegou o porte da droga para consumo.



    Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a busca pessoal exige fundada suspeita, o que não se satisfaz com a alegação genérica de que o local seria ponto de tráfico de drogas.”(edoc. 26, p. 2-4, grifamos)



    Por sua vez, a Quinta Turma daquela Corte manteve a decisão monocrática, nos termos da ementa abaixo transcrita:  



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO MERAMENTE SUBJETIVO NA ABORDAGEM. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. É possível a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia. 



2. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



3. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 



4. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 



5. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



6. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 



7. A abordagem do agravado não foi amparada em fundadas suspeitas já que os policiais alegaram que promoveram a busca tendo em vista estar o agente em local conhecido pelo tráfico de drogas e ao avistar a guarnição saiu caminhando. 



8. No presente caso não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, sendo abusiva a abordagem realizada pelos policiais. 



9. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 46)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados no acordão da apelação: policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o acusado na via pública e, por suspeitarem de sua atitude, decidiram abordá-lo, apreendendo com ele 64 porções de “crack” e a quantia em dinheiro.



    Essas circunstâncias levaram as instâncias ordinárias a condenar o acusado por tráfico de drogas.



    Pertinente ao debate, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Ora, se a aludida orientação flexibiliza até mesmo a entrada forçada no domicílio nos casos de flagrante de crimes permanentes, sem mandado judicial, afastando a regra da inviolabilidade prevista no texto constitucional, em maior medida há de se reconhecer a possibilidade de abordagem policial em via pública, se caracterizadas fundadas razões.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação dos recorridos.



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente